Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-93.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-93.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: GILDEMARIO LIMA SOUSA

Advogado(s)
:
NARIO JARDEL MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SALDO DEVEDOR COMPOSTO DE REFINANCIAMENTO, NOVO EMPRÉSTIMO E TAXA DE JUROS. CUSTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000444-93.2024.8.05.0274, em que figuram como embargante GILDEMARIO LIMA SOUSA e como embargado PARANÁ BANCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator